Tribunal: TJPA
Processo: 0068595-26.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0068595-26.2015.8.14.0401

APELANTE: WESLEY GOMES FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00685952620158140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: WESLEY GOMES FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO: ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – PRAZO REDUZIDO PELA METADE – RÉU MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DO CRIME.

A prescrição pode ser conhecida e declarada a qualquer tempo ou grau de jurisdição. O
lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente (ou superveniente),
in casu
, é de 04 (quatro) anos, art. 109, IV, c/c art. 115, ambos do CP, contados a partir da publicação da sentença (art. 117, inciso IV, do CP) ocorrida em 23 de janeiro de 2018, ID-7648026. Dali, até então, passaram-se mais de 04 (anos) anos e 04 (quatro) meses. Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo. Recurso improvido. Extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição, declarada de ofício. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, reconhecendo, de ofício, a prescrição, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00685952620158140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: WESLEY GOMES FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO: ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ J ÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por WESLEY GOMES FERREIRA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 155, §§ 1º e 4º, I, do CP, fixando-lhe a pena de 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida em regime aberto, sendo substituída pelas penas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços à comunidade ou entidade pública e limitação de final de semana.

Narra a peça acusatória que: “
Na madrugada do dia 21 de novembro de 2015, o denunciado acima qualificado, foi preso em flagrante delito, logo após ter, mediante destruição do vidro traseiro do veículo, subtraído um RELÓGIO DE PULSO ROLEX; UM RELÓGIO DE PULSO CABALLERA; UM MICROFONE SEM FIO; UM CASE; UM PANDEIRO COM CASE, da vítima CAROLINA RUIVO SINIMBU, bens estes avaliados no total de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Segundo apurou-se no dia dos fatos, o denunciado, utilizando-se de um imã de caixa de alto-falante, arrombou o vidro traseiro esquerdo de VW Voyage 1.0, cor vermelha, da vítima, que estava estacionado em frente ao edifício solar da República, na Av. Assis de Vasconcelos, e subtraiu de dentro do automóvel os objetos precitados. Após a subtração, evadiu-se do local rumo ao centro da Praça da República, onde foi preso pelos guardas municipais (...)
.” (sic)

Denúncia recebida em 14 de dezembro de 2015, ID-7647954.

Aduz o Apelante que o MM. Juízo
a quo
fixou a pena base no mínimo legal, deixando de aplicar a atenuante de confissão espontânea. Informa que o enunciado da Súmula 231 do STJ está em desacordo com a melhor interpretação do direito penal. Alega ainda que desconsiderar circunstância atenuante é fugir do princípio da individualização da pena, bem como ignorar o modelo trifásico de fixação da pena. Requer que seja redimensionada a pena base a fim de ser aplicada abaixo do mínimo legal, após o reconhecimento da confissão espontânea.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-7648035.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 26/05/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00685952620158140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: WESLEY GOMES FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO: ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ J ÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por WESLEY GOMES FERREIRA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 155, §§ 1º e 4º, I, do CP, fixando-lhe a pena de 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida em regime aberto, sendo substituída pelas penas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços à comunidade ou entidade pública e limitação de final de semana.

Aduz o Apelante que o MM. Juízo
a quo
fixou a pena base no mínimo legal, deixando de aplicar a atenuante de confissão espontânea. Informa que o enunciado da Súmula 231 do STJ está em desacordo com a melhor interpretação do direito penal. Alega ainda que desconsiderar circunstância atenuante é fugir do princípio da individualização da pena, bem como ignorar o modelo trifásico de fixação da pena. Requer que seja redimensionada a pena base a fim de ser aplicada abaixo do mínimo legal, após o reconhecimento da confissão espontânea.

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

O ora Apelante interpõe recurso visando a aplicação da atenuante da confissão espontânea, alegando que a Súmula 231 do STJ está em desacordo com a melhor interpretação do direito penal.

Sendo assim, tenho que tanto a materialidade quanto a autoria do delito se encontram suficientemente comprovadas nos autos.

A pena base foi fixada no mínimo legal, 2 anos de reclusão e 10 dias multa. Apesar de o MM. Juízo
a quo
ter reconhecido a existência das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, deixou de aplicá-las diante do que dispõe o verbete da Súmula 231 do STJ, o que tenho como correto, eis que a referida súmula se encontra em vigor. Sendo assim, mantenho a pena base conforme fixada pelo MM. Juízo
a quo
.

Ausentes agravantes e causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista no § 1º, do art. 155, do CP, bem como a fração de aumento em 1/3, totalizando 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida em regime aberto.

Ocorre que o recorrente, ao tempo do crime (21.11.2015), era menor de 21 anos, ID-7647925, sendo o prazo prescricional reduzido da metade, nos termos do disposto no art. 115 do CP. Logo,
o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente (ou superveniente),
in casu
, é de 04 (quatro) anos, art. 109, IV, c/c art. 115, ambos do CP, contados a partir da publicação da sentença (art. 117, inciso IV, do CP) ocorrida em 23 de janeiro de 2018, ID-7648026. Dali, até então, passaram-se mais de 04 (anos) anos e 04 (quatro) meses. Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONTAGEM A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PROVIMENTO.
1 Réu que pleiteia ao juízo da condenação a extinção da punibilidade pela prescrição, argumentando que se trata de matéria de ordem pública, que deve ser conhecida e julgada em qualquer tempo ou grau de jurisdição. 2 A prescrição de pretensão executória pode ser conhecida e declarada a qualquer tempo ou grau de jurisdição. (...) (TJDFT - Relator: GEORGE LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 1/9/2016, publicado no DJE: 14/9/2016)

Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento e de ofício, declaro a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição, nos termos dos arts. 109, IV, c/c 115, c/c 117, IV, todos do CP, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 07/07/2022